Tribunal: TJMT
Processo: 1038762-69.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL n.o 1038762-69.2017.8.11.0041
RECORRENTE: E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA
RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário e recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA.
Recurso especial tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 108489467 e 108984973.
Antes de prosseguir com o exame dos pedidos de efeito suspensivo, registre-se a irregularidade da guia do preparo do Recurso Extraordinário, conforme certidão de Id.108528950 , com os seguintes termos:
“Certifico que este Recurso Extraordinário, id. no 108461465, foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado o devido pagamento das custas judiciais, pois não havendo no processo documento que comprove a indisponibilidade do sitio do Supremo Tribunal Federal, s.m.j., o Recorrente deverá comprovar a indisponibilidade do sítio do Supremo Tribunal Federal ou emitir a Guia de Recolhimento da União-GRU referente ao Recurso Extraordinário, disponível no endereço eletrônico do STF, juntando no processo o comprovante de pagamento e a respectiva GRU para nova conferência e certificação de pagamento do preparo recursal.” (grifei).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, o recorrente deve sanar o equívoco, sob pena de deserção, e caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso deverá recolher em dobro o preparo.
Consoante aos pedidos de concessão do efeito suspensivo, nos termos dos § 5o do artigo 1.029 do CPC, verifica-se, na espécie, que o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar as pretensões após as contrarrazões.
Isto posto, determino que:
1o. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal ao recurso especial.
2o. Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
3o. Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
a) No caso de ter sido sanada a irregularidade, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e posteriormente, havendo o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
b) No caso de não ter sido sanada a irregularidade, volte-me conclusos, observando ainda, o prazo estabelecido no item 1o.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça